Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-86.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS. TEMA 971. MULTA CONTRATUAL POR INVERSÃO. CABIMENTO. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$2.177,74, referente à inversão da cláusula penal, por atraso da construtora na entrega do imóvel.

3. Aplica-se ao contrato firmado entre as partes o Código de Defesa do Consumidor - CDC, tendo em vista a presença de pessoa física como adquirente de imóvel na qualidade de destinatária final (consumidor - art. 2o do CDC) e de pessoas jurídicas especializadas no mercado imobiliário de construção e venda de imóveis e serviços bancários (fornecedoras - art. 3o do CDC).

4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato previu a conclusão da obra até 11/05/2015 (ID 19561105, p. 6 e 17), com possibilidade de prorrogação por 180 dias úteis (ID 19561107 p.5). Todavia, os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, na conclusão e na execução do contrato, segundo expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 20 do contrato, que prevê a contagem do prazo de tolerância da entrega da obra em dias úteis, é excessivamente onerosa ao consumidor, o que a torna parcialmente nula, consoante art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. (Acórdão n.865130, 20140110500836ACJ). Conforme precedente do STJ, em promessas de compra e venda de unidade autônoma, em incorporação imobiliária, é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis, limitada, contudo, ao prazo máximo de 180 dias corridos (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

5. Portanto na hipótese dos autos, o prazo máximo de conclusão da obra seria dia 11/11/2015, ao passo que o imóvel apenas foi entregue em 12/12/2015 (ID 19563059). Diante disso, inegável a mora da construtora no período de 11/11/2015 e 12/12/2015.

6. A carência e escassez de mão de obra não configuram caso fortuito ou força maior, porquanto integram o risco da atividade exercida pela construtora, que não pode ser transferido ao consumidor. Nesse sentido, precedente deste TJDFT: (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ÁLVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: 375/379). Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil da empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A.

7. Em decorrência do atraso, foi fixada multa contratual por inversão, o que foi objeto de recurso tanto pela construtora quanto pela instituição bancária. Na hipótese, verifica-se do contrato a previsão de multa compensatória tão somente em caso de inadimplemento da parte consumidora (item 4 – ID 19561106 - p. 15), razão pela qual se mostra plenamente possível sua inversão, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não sendo cabível sua cumulação com indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme corretamente consignado na r. sentença.

8. Por outro lado, não há como imputar responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel à instituição bancária, que cumpriu os termos contratuais e prestou regularmente seus serviços, repassando tempestivamente os devidos valores à construtora. O contrato de mútuo estabelecido entre o banco e o autor é distinto do contrato de compra e venda do imóvel firmado com a empresa de engenharia. Logo, é medida que se impõe a improcedência do pedido em face do Banco do Brasil AS, pelo pagamento da multa imposta na sentença.

9. Por fim, descabe o prequestionamento da matéria quando a arguição é genérica e não especifica, fundamentadamente, em que consiste a alegada afronta aos dispositivos legais.

10. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA 1a RECORRENTE e PROVIDO O DO 2o RECORRENTE. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do Banco do Brasil. Condeno a 1a Recorrente (José Celso Gontijo Engenharia S/A) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.